Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711080-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ESPOLIO DE JOCELIA ANA CANUTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR CANUTO RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA, MINHA VIDA". MORTE DA BENEFICIÁRIA (CURATELADA) ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PERMUTA. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA AUTORA DA HERANÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I. A controvérsia gira em torno da possibilidade de transmissão aos herdeiros dos direitos sobre o imóvel oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida, considerando que a “permuta” do imóvel sorteado teria sido iniciada, em razão da deficiência da beneficiária, mas o contrato não teria sido assinado em virtude do seu falecimento. II. A ausência da concretização do contrato de transferência do imóvel inviabiliza o reconhecimento de que o bem seria de propriedade da falecida (curatelada), tampouco comporia o seu acervo patrimonial, razão pela qual tem-se por insubsistente a alegação de violação ao “princípio da saisine”, em razão do direito sucessório (Código Civil, artigo 1.784). III. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37 da Constituição Federal. A CODHAB, por não permitir a transferência do imóvel aos herdeiros sem a formalização do contrato, atua em conformidade com esses princípios, evitando a concessão de direitos sem a devida base legal. IV. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.784 do Código Civil, defendendo a legitimidade da transmissão do direito sobre o imóvel sorteado para a “de cujus”, que havia adquirido a propriedade da unidade habitacional originária antes de sua morte. Prossegue argumentando que a turma julgadora “mesmo reconhecendo a existência de processo de permuta, afastou os direitos dos herdeiros à sucessão, afirmando que o ato jurídico não se validou por falta da assinatura do contrato de compra e venda”. Ao final, argumenta que detém direito sucessório sobre o imóvel assegurado pela CODHAB à falecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta afronta ao artigo 1.784 do Código Civil. Isso, porque a conclusão do acórdão veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) se trata de unidade habitacional pertencente ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), representado pela Caixa Econômica Federal; b) a beneficiária teria celebrado termo de permuta de unidade habitacional (apt. 202 para o 102), ambos situados na Rua 3, lote 4, bloco N, Residencial Crixá VII, São Sebastião/DF (id 61065765); c) a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) teria solicitado a apresentação de autorização específica para o curador formalizar instrumento contratual referente à unidade habitacional (id 61065769 - p. 38 a 42); d) alvará judicial com autorização da permuta expedido em 17 de maio de 2023 (id 61065769, p. 84); e) a beneficiária faleceu em 8 de junho de 2023 (id 61065769, p. 89); f) a Gerência Executiva de Habitação Brasília/DF teria comunicado que “(...) Diante do falecimento da candidata, extingue-se a curatela e também a possiblidade da contratação em seu nome. Assim, considerando que a permuta não foi concretizada, retorna-se à situação original do sorteio das unidades” (id 61065769, p. 90). Embora a beneficiária tenha sido contemplada e celebrado o termo de permuta, alterando a unidade habitacional inicialmente sorteada, o ato jurídico perfeito não se consumou, pois a formalização do contrato não se concretizou em razão de seu falecimento. (...) No caso, houve um mero ajuste, antes da formalização do contrato, para que JOCÉLIA pudesse ser beneficiada com outro imóvel, em razão de sua deficiência. O outro beneficiário concordou em substituir o objeto, antes da negociação, ainda durante a fase de tratativas. Não houve propriamente qualquer permuta ou troca de imóveis entre proprietários, até porque FAUSTO ou JOCÉLIA não tinham a titularidade dos bens por ocasião da "permuta". Apenas e tão somente concordaram em substituir os imóveis que eram negociados, ou seja, que estavam em processo de contratação (...) Além disso, foi determinado pela CODHAB que, após a adequação do primeiro alvará apresentado para que nele constasse a referência correta da aquisição do apartamento (202 do Bloco E) e a autorização de permuta com o apartamento 102 bloco N, o termo de permuta deveria ser retificado para que fosse substituída a assinatura da candidata Jocélia Canuto pela do seu curador Osmar Canuto (61065769 - Pág. 73). Entretanto, não foi apresentada qualquer evidência de que essa retificação tivesse sido realizada, o que levanta questionamentos acerca da validade do próprio termo de “permuta” em que se baseia o pleito. A formalização de contratos é um requisito essencial para a validade e eficácia dos negócios jurídicos, especialmente no que concerne à transferência de direitos reais sobre imóveis. A ausência de formalização impede a eficácia do ato jurídico. A beneficiária não formalizou a compra e venda do imóvel objeto da lide, sendo certo que estava tão somente habilitada perante o programa habitacional para permitir a posterior contratação, que tinha data de assinatura prevista para o dia 16 de junho de 2023. (...) Diante do quadro fático-probatório, a não concretização do contrato de compra e venda do imóvel (Instrumento Particular de Doação de Fração Ideal de Terreno, Transferência a Título Oneroso das Benfeitorias e Acessões, Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária em Garantia - Programa Minha Casa Minha Vida - Recurso FAR) impede o reconhecimento de que o bem seria de propriedade da falecida (ou de seu espólio) e que integraria o seu acervo patrimonial. Portanto, a alegação de violação ao “princípio da saisine”, em razão do direito sucessório, é insubsistente (Código Civil, art. 1.784). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029